Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações S/A em face da decisão, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que opusera, que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor o agravado – Condomínio do Centro Empresarial Varig - CEVARIG –, alinhara, dentre outras, as seguintes resoluções: (i) reconhecera a existência de fraude à execução, assentando a ineficácia da transação judicial concertada nos autos da ação de despejo no 0739739-71.2017.8.07.0001 entre a locatária, Jorlan S/A, e a EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda. – ME, administradora e locadora das lojas 04 e 05 localizadas no Bloco C, Quadra 03, Setor Comercial Norte, Asa Norte, Brasília/DF, de titularidade do agravante; e, outrossim, (ii) deferira a penhora das cotas condominiais de titularidade do agravado. Segundo o provimento guerreado, o acordo firmado entre a Jorlan S/A e a EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda. – ME, nos autos da ação de despejo no 0739739-71.2017.8.07.0001, traduzira compensação de créditos para pagamento de alugueis vencidos no período de 07/11/2017 a 07/05/2020. Salientara o julgado que, contudo, os locativos devidos pela Jorlan S/A ao agravado, conforme decisão precedente, são objeto de penhora desde o ano de 2011 e deveriam ser depositados em juízo em conta vinculada ao cumprimento de sentença manejado pelo agravado, o Condomínio do Centro Empresarial Varig – CEVARIG. Destacara o decisório que, nesse contexto, não poderia a Jorlan S/A e a Ega Administração, Participações e Serviços Ltda. – ME transacionarem débitos penhorados, ficando patente que a transação tivera por objetivo “driblar a penhora realizada por este juízo e frustrar a presente execução[1].” Registrara o julgador singular, ainda, que na transação individualizada a Jorlan S/A alterara a natureza dos valores dos locativos penhorados, pois que, se antes a penhora incidira sobre dinheiro, passara a ter natureza de pagamento de dívidas de aluguel perante o locador – Grupo OK – mediante compensação. Destacara que os valores bloqueados – locativos devidos pela Jorlan S/A – foram usados como forma de pagamento dos aluguéis mediante compensação, o que não afigura-se possível, tendo em vista que os locativos não pertenciam à Jorlan S/A tampouco ao locador – Grupo OK. Ressaltara o provimento vergastado que, conquanto válida a transação entre a Jorlan S/A e Ega Administração, Participações e Serviços Ltda. – ME, ressoa ineficaz em relação ao agravado por não ter participado do acordo, tampouco da ação de despejo no qual fora firmado. Assentara, demais disso, que “engana-se o executado Grupo OK quando afirma que pode conceder quaisquer descontos de locatícios e que o exequente pretende agir como dono do imóvel, pois o exequente, embora não seja dono do imóvel, é o destinatário dos aluguéis recebidos e titular do direito de crédito[2].” Alfim, pontificara o julgado que as cotas condominiais destinadas ao agravante ostentam a natureza de crédito como qualquer outro, legitimando a penhora sem que reste caracterizada a cobrança em duplicidade. De sua parte, não se conformando com o decidido, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do resolvido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame para que seja (i) afastada a declaração da fraude à execução mediante o reconhecimento de que o agravado, exequente, não ostenta direito de interferir na relação locatícia firmada com a Jorlan S/A; e (ii) desconstituída a penhora incidente sobre as cotas condominiais de sua titularidade. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara que o reconhecimento da fraude à execução afigura-se equivocado. Sustentara que, conquanto tenha sido determinada, em favor do agravado, a penhora dos locativos devidos pela Jorlan S/A como locatária das lojas 03, 04 e 05 localizadas no Bloco C, Quadra 03, Setor Comercial Norte, Asa Norte, Brasília/DF, o agravado não detém o domínio dos imóveis locados, mas apenas a titularidade provisória dos frutos civis gerados pelos bens alugados em razão da penhora que os tem como objeto. Defendera que, nesse contexto, o agravado ostenta o direito de perceber eventuais locativos gerados pelos imóveis, não detendo legitimidade para interferir na relação locatícia firmada entre a Jorlan S/A e a Ega Administração, Participações e Serviços Ltda. – ME, administradora e locadora das lojas. Pontuara que, seguindo esse raciocínio, deve ser reputada válida a transação firmada entre locadora e locatária e, como proprietário dos imóveis locados, pode validamente “aumentar ou reduzir o valor do aluguel; conceder desconto e, até mesmo, oferecer o imóvel em comodato ou usufruto gratuito, sem que o Cevarig possa se insurgir, pois, o que está penhorado são os eventuais frutos (rendimentos) advindos da locação do imóvel[3].” Defendera que, de fato, o agravado é o destinatário dos aluguéis gerados pelos imóveis, diante da determinação da penhora desses locativos, contudo, essa circunstância não obsta que pactue as condições da locação. Pontuara que, desse modo, a transação firmada nos autos da ação de despejo no 0739739-71.2017.8.07.0001, aviada pela Ega Administração, Participações e Serviços Ltda. – ME em desfavor da Jorlan S/A, não pode ser assimilada como fraude à execução. Acentuara que a questão relativa à natureza jurídica da penhora dos locatícios fora decidida durante o curso procedimental, restando assentado que trata-se de penhora de dinheiro e não de direitos, diferente do que apontara o decisório vergastado, ficando patente que o agravado não pode intervir na relação locatícia, “já que efetivamente só lhe cabe o dinheiro (fruto civil) advindo da locação[4].” Noticiara que não levantara qualquer quantia depositada nos autos da ação de despejo pela Jorlan S/A. Assinalara, demais disso, que as taxas condominiais extraordinárias cobradas dos condôminos do edifício Varig que lhe são destinadas têm por finalidade a reparação dos alegados vícios de construção do imóvel. Observara que além de condômino, por ser proprietário de 8,3543% do edifício Varig, é incorporador da edificação e, por esse motivo, fora condenado a indenizar integralmente os vícios de construção. Aduzira que custos referentes ao reparo dos vícios de construção já haviam sido acobertados por meio do pagamento de taxas extras pelos condôminos. Alegara que, nesse sentido, a penhora das taxas condominiais extraordinárias configura cobrança em duplicidade dos mesmos encargos. Destacara que, desde o ano de 2016, diversos locativos de sua titularidade foram penhorados e levantados pelo agravado com a finalidade de satisfazer os custos na reparação dos vícios construtivos. Noticiara que todos próprios condôminos, a seu turno, já realizaram pagamentos de taxas extras destinadas à reparação dos aludidos vícios. Asseverara que a penhora das cotas condominiais que lhe são destinadas traduz retenção indevida de recursos, porquanto já quitara sua quota parte pertinente à reparação dos vícios de construção, não mais sendo devedor em relação às frações ideais que detém, verifica-se aqui uma evidente cobrança por valores já pagos, devendo o exequente responder, nos termos do art. 940 do CC/2002, pela repetição do indébito, em dobro[5].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações S/A em face da decisão, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que opusera, que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor o agravado – Condomínio do Centro Empresarial Varig - CEVARIG –, alinhara, dentre outras, as seguintes resoluções: (i) reconhecera a existência de fraude à execução, assentando a ineficácia da transação judicial concertada nos autos da ação de despejo no 0739739-71.2017.8.07.0001 entre a locatária, Jorlan S/A, e a EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda. – ME, administradora e locadora das lojas 04 e 05 localizadas no Bloco C, Quadra 03, Setor Comercial Norte, Asa Norte, Brasília/DF, de titularidade do agravante; e, outrossim, (ii) deferira a penhora das cotas condominiais de titularidade do agravado. Segundo o provimento guerreado, o acordo firmado entre a Jorlan S/A e a EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda. – ME, nos autos da ação de despejo no 0739739-71.2017.8.07.0001, traduzira compensação de créditos para pagamento de alugueis vencidos no período de 07/11/2017 a 07/05/2020. Salientara o julgado que, contudo, os locativos devidos pela Jorlan S/A ao agravado, conforme decisão precedente, são objeto de penhora desde o ano de 2011 e deveriam ser depositados em juízo em conta vinculada ao cumprimento de sentença manejado pelo agravado, o Condomínio do Centro Empresarial Varig – CEVARIG. Destacara o decisório que, nesse contexto, não poderia a Jorlan S/A e a Ega Administração, Participações e Serviços Ltda. – ME transacionarem débitos penhorados, ficando patente que a transação tivera por objetivo “driblar a penhora realizada por este juízo e frustrar a presente execução[6].” Registrara o julgador singular, ainda, que na transação individualizada a Jorlan S/A alterara a natureza dos valores dos locativos penhorados, pois que, se antes a penhora incidira sobre dinheiro, passara a ter natureza de pagamento de dívidas de aluguel perante o locador – Grupo OK – mediante compensação. Destacara que os valores bloqueados – locativos devidos pela Jorlan S/A – foram usados como forma de pagamento dos aluguéis mediante compensação, o que não afigura-se possível, tendo em vista que os locativos não pertenciam à Jorlan S/A tampouco ao locador – Grupo OK. Ressaltara o provimento vergastado que, conquanto válida a transação entre a Jorlan S/A e Ega Administração, Participações e Serviços Ltda. – ME, ressoa ineficaz em relação ao agravado por não ter participado do acordo, tampouco da ação de despejo no qual fora firmado. Assentara, demais disso, que “engana-se o executado Grupo OK quando afirma que pode conceder quaisquer descontos de locatícios e que o exequente pretende agir como dono do imóvel, pois o exequente, embora não seja dono do imóvel, é o destinatário dos aluguéis recebidos e titular do direito de crédito[7].” Alfim, pontificara o julgado que as cotas condominiais destinadas ao agravante ostentam a natureza de crédito como qualquer outro, legitimando a penhora sem que reste caracterizada a cobrança em duplicidade. De sua parte, não se conformando com o decidido, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do resolvido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame para que seja (i) afastada a declaração da fraude à execução mediante o reconhecimento de que o agravado, exequente, não ostenta direito de interferir na relação locatícia firmada com a Jorlan S/A; e (ii) desconstituída a penhora incidente sobre as cotas condominiais de sua titularidade. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo está circunscrito, precipuamente, à aferição da legitimidade decisão que assentara que a transação firmada entre a Jorlan S/A e a locadora do imóvel de titularidade do agravante configurara fraude à execução, pois realizado com o nítido propósito de retirar os locativos gerados pelo imóvel do alcance dos atos constritivos, notadamente porque celebrado em momento posterior à determinação da penhora dos aluguéis individualizados, e, outrossim, determinara a penhora das taxas condominiais destinadas ao agravante, diante da sua condição de proprietário da fração ideal do edifício Varig. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Com efeito, o artigo 792 do novo Código de Processo Civil, elencara os requisitos necessários à configuração da fraude à execução, estabelecendo o seguinte: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei.” Aliada à literalidade do dispositivo trasladado, o Superior Tribunal de Justiça já regulara especificamente a questão pertinente ao reconhecimento da fraude à execução, editando a Súmula no 375, cujo enunciado restara plasmado nos seguintes termos: Súmula 375: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” Destarte, para que reste configurada a fraude à execução, afigura-se necessário que no momento da consumação do negócio pelo executado deve subsistir óbice à sua efetivação, diante da existência da alguma constrição judicial ou restrição passíveis de obstarem aludido negócio jurídico. Consignadas essas observações, infere-se que, na hipótese, desde o ano de 2011, o juízo do cumprimento de sentença subjacente determinara a penhora dos locativos gerados pelos imóveis constituídos pelas lojas 04 e 05, localizadas no Bloco C, Quadra 03, Setor Comercial Norte, Asa Norte, Brasília/DF, de titularidade do agravante e dado em locação à empresa Jorlan S/A. Extraí-se dos autos, outrossim, que, incorrendo a Jorlan S/A em inadimplência, a locadora e administradora dos imóveis aviara ação de despejo c/c cobrança de locativos vencidos, transitando a demanda no ambiente do processo no 0739739-71.2017.8.07.0001. No curso da ação de despejo, as litigantes firmaram acordo, homologado por sentença, no qual os créditos e débitos havidos entre as partes restaram compensados. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se parte da transação concertada[8], in verbis: “(...) Diante desses fatos e informações, as partes acima identificadas, assistidas por seus advogados, formalizam o acordo entre elas por meio deste instrumento, nos seguintes termos: 1) Os locadores concordam que seja realizada a compensação entre os aluguéis das lojas 04 e 05, por meio do crédito de aluguéis adiantados da loja 05. Deste modo, são considerados quitados os aluguéis de ambas as lojas referentes a todo o período de locação até o aluguel relativo a outubro/2017. 2) Os locadores consideram quitados os aluguéis de ambas as lojas (04 e 05), vencidos entre 07/11/2017 a 07/05/2020, em razão de todos os desembolsos que foram efetuados/sofridos pelos locatários, conforme discriminado acima. Os locatários renunciam à correção monetária (acréscimos legais) que tenha incidido sobre tais valores. 3) As partes concordam em manter a locação de ambas as lojas (04 e 05), sendo que os dois contratos hoje existentes serão unificados, ficando apenas um instrumento em nome de Jorlan como locatária. A partir 07/05/2020 (inclusive) o aluguel total para ambas as lojas (04 e 05) será de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais). 4) Diante da atual conjuntura econômica decorrente da pandemia da Covid-19, os locadores concordam em conceder 50% (cinquenta por cento) de desconto para os aluguéis com vencimento em 0705/2020, 07/063/2020 e 07/07//2020 (aluguel de R$ 48.000,00) e 25% (vinte e cinco por cento) de desconto para os aluguéis com vencimento em 07/08/202, 07/09/2020 e 07/10/2020 (aluguel de R$ 72.000,00).” Deve ser registrado que aludido acordo fora firmado em maio de 2020 e homologado pelo juízo da ação de despejo. Ocorre, contudo, que à época da transação encontrava-se vigendo a determinação anteriormente originária do cumprimento de sentença promovido pelo agravado em desfavor do agravante consubstanciada na penhora dos locativos gerados pelas lojas 04 e 05, locadas à Jorlan S/A e objeto da ação e da composição. Desse modo, qualquer acordo conferindo quitação, ainda que por meio de compensação de crédito, aos aluguéis devidos pela Jorlan S/A afigura-se ineficaz em relação ao agravado. É que, diante da vigência da ordem de penhora desses alugueres anteriormente à composição, fica patente a subsistência de óbice à consumação da transação, que, em princípio, não se revestira de presunção de boa-fé. Ora, se os locativos haviam sido anteriormente penhorados, estando cientes o agravante, a locadora e a locatária, certamente que não podiam ser objeto de disposição, pois deveriam ser revertidos, na proporção da penhora, ao juízo da execução de molde a serem revertidos ao agravado. Havendo disposição de parte dos locativos provocada pela composição havida, o negócio jurídico não se reveste de eficácia em relação ao executivo e ao agravado. Há que ser registrado que o reconhecimento da ineficácia da transação nomeada em face do agravado não conduz à ilação de que o agravante fora ilidido de suas prerrogativas de titular do domínio do imóvel locado. Com efeito, o agravante, na condição de proprietário das lojas 04 e 05, pode reduzir o valor dos locativos, diante de alguma situação excepcional como a pandemia de Covid-19. Essa circunstância teria o efeito de apenas reduzir o montante penhorado mensalmente, perdurando a constrição incólume, não afetando, por óbvio, os atributos inerentes ao domínio. Nesse contexto, ao menos por ora, não afigura-se verossímil a boa-fé do agravante, como proprietário dos imóveis locados à Jorlan S/A, ao anuir com a transação firmada nos autos da ação de despejo no 0739739-71.2017.8.07.0001, porquanto a compensação alcançara valores que há muito foram objeto de penhora nos autos do cumprimento de sentença aviado pelo agravado. Deve ser destacado que os locativos objeto da transação judicial, deveriam há muito ter sido depositados pela locatária em conta judicial vinculada aos autos do cumprimento de sentença. Pontua-se, demais disso, que, diante da ordem de penhora anterior, o agravado ficara sub-rogado nos direitos do agravante de perceber os locativos, tornando inviável que viessem, também sob essa prisma, ser objeto de disposição, consoante preconizado pelo artigo 857 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 857. Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito.” Sob essa realidade, sobeja inexorável que a transação firmada nos autos da ação de despejo e tivera por objeto valores de titularidade do próprio agravado, decorrente da sub-rogação legal, é ineficaz em relação ao executivo e à pessoa do credor. Há que ser assinalado que, conquanto não ostente o agravado direitos para interferir da relação locatícia firmada com a Jorlan S/A, diante da sub-rogação decorrente da penhora que alcançara os locativos, já não podiam ser objeto de disposição, como houvera, pois implicara redução do montante constrito. Destarte, nessa análise perfunctória, afigurara-se escorreita a declaração da fraude de execução firmada pelo provimento guerreado. No tocante à penhora das cotas condominiais de titularidade do agravante, outrossim, carece de lastro a insurgência recursal. Quanto ao tópico, conforme se infere dos autos a ação principal[9], informara o agravado que todos os valores penhorados no curso do cumprimento de sentença foram aplicados em um fundo de investimentos. Alegara, demais disso, que os condôminos deliberaram em assembleia geral que esses valores devem ser rateados entre aos condôminos proporcionalmente à cota condominial de cada um. Pontuara o agravado, outrossim, que o agravante é condômino e proprietário de algumas salas localizadas no edifício Cevarig e, desse modo, será beneficiado com o rateio desses valores e receberá a quantia de R$1.377.558,37 (um milhão, trezentos e setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos). Postulara, então, a penhora desse importe, o que fora acolhido pela decisão guerreada nos seguintes termos[10]: “(...) V – Do pedido de penhora de cotas condominiais pertencentes ao Grupo Ok feito pelo CEVARIG (IDs. 74505484, 79158638 e 79719508) Em relação ao pedido de penhora de cotas condominiais, o CEVARIG alegou que se trata de uma penhora de crédito pertencente ao Grupo Ok, pois o Grupo Ok é credor do CEVARIG no valor deliberado pela Assembleia Geral de Condôminos, na proporção das suas cotas condominiais. Disse, ainda, que não é o caso de repetição de indébito, mas sim de cobrança de valores devidos pelo executado. O Grupo OK, por seu turno, entende que a penhora das cotas condominiais caracteriza cobrança em duplicidade. Assiste razão ao exequente, visto que este crédito pertencente ao Grupo Ok é um crédito como qualquer outro, um valor que o executado tem a receber e que pode ser penhorado por este juízo sem caracterizar cobrança em duplicidade. Ante o exposto, defiro a penhora dos valores que serão distribuídos pelo Condomínio do CEVARIG ao Grupo Ok, na proporção das suas cotas condominiais. Expeça-se mandado de penhora para ser cumprido na Administração do Condomínio do Centro Empresarial Varig. Para efetivação da penhora, faça-se constar no mandado que os referidos valores sejam depositados diretamente em conta judicial vinculada ao presente cumprimento de sentença.” Sob a apreensão de que o que será revertido ao agravado provém das cotas que despendera e lhe serão repetidas, segundo deliberado, os valores correlatos são passíveis de penhora, não se inferindo que haja duplicidade de cobrança. Na verdade, enquanto não realizado o débito em execução, não há óbice para a consumação da penhora, pois, conforme salientado pela decisão vergastada, o montante a ser revertido encerra crédito como qualquer outro a ser revertido ao agravante, podendo ser constrito. Ora, se está no ambiente de prestação de natureza executiva, ou seja, de pretensão não realizada, e, não tendo havido a realização espontânea do débito exequendo, o agravante responde com todos seus bens, presentes e futuros pela realização da obrigação, que, ressalvadas as situações de impenhorabilidade, são expropriáveis. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 85086936 - Pág. 5. [2] - ID Num. 85086936 - Pág. 4. [3] - ID Num. 24590117 - Pág. 14 (fl. 36). [4] - ID Num. 24590117 - Pág. 16 (fl. 38). [5] - ID Num. 24590117 - Pág. 19 (fl. 41). [6] - ID Num. 85086936 - Pág. 5. [7] - ID Num. 85086936 - Pág. 4. [8] - ID Num. 79156406 - Pág. 4/5 (fls. 554/555) – ação principal. [9] - ID Num. 74505484 - Pág. 1/5. [10] - ID Num. 85086936 - Pág. 6 (fl. 713) – ação principal.